Tribunal: TJDFT
Processo: 0012036-12.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em Juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando se encontram respaldados por outras provas, tal como a declaração de testemunha, como ocorre na espécie.
2. In casu, as testemunhas apontaram que o acusado foi o responsável por ingressar no estabelecimento de ensino furtado, tal qual registrado pelo sistema de segurança interno, de sorte que o arcabouço probatório colacionado aos autos corrobora a confissão do réu em sede inquisitorial.
3. Não tendo a perícia atestado o rompimento de obstáculo, a exclusão da qualificadora prevista no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal é medida que se impõe, sendo a conduta do réu desclassificada para aquela prevista no artigo 155, caput, do Código Penal (furto simples).
4. Afasta-se a avaliação negativa das consequências do crime, pois conforme vem reiteradamente decidindo esta Corte de Justiça, o prejuízo da vítima não é fundamento idôneo para se valorar negativamente esta circunstância judicial, por se tratar de aspecto ínsito aos crimes contra o patrimônio, exceto quando for de elevada monta, o que não restou demonstrado nos autos.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a qualificadora do rompimento de obstáculo, desclassificando a conduta de furto qualificado para furto simples (artigo 155, caput, do Código Penal), e afastar a avaliação negativa das consequências do crime, reduzindo a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena corporal por uma pena restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da Execução.